Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705745-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEILA SILVA REUTER IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NEILA SILVA REUTER em face de conduta omissiva imputada à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à transferência da impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A impetrante assevera que tem 89 (oitenta e nove) anos e encontra-se internada na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de São Sebastião, necessitando urgentemente de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Destaca que desde 19/02 aguardava a transferência e a internação em leito de UTI, no entanto, no dia 20/02, o nome da impetrante foi retirado da lista de espera, por falta de indicação, sem qualquer informação justificável. Aduz que a impetrante é pessoa idosa, possuindo vários problemas de saúde; que é asmática, fez cirurgia do coração de peito aberto, tem 2 (dois) stents, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, problemas renais, fraturas no quadril, além de apresentar piora no seu atual quadro de saúde. Após discorrer sobre o periculum in mora e sobre a relevância da fundamentação deduzida, a impetrante destaca a omissão ilegal da autoridade coatora, que tem o dever legal de assegurar o direito à saúde e, por via oblíqua, o direito à vida, sobretudo à paciente que é idosa. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e de liminar para determinar à Impetrada a disponibilização de leito em UTI, na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou em qualquer hospital do Distrito Federal. Em provimento definitivo, a impetrante pugnou pela concessão da segurança, com a confirmação da tutela liminar vindicada. É o relatório. Decido. De início, deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não fora juntada declaração de pobreza pela impetrante. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles1, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pela impetrante, não se observa configurado o direito líquido e certo alegado. Em detida análise a documentação acostada aos autos, verifica-se que a impetrante possui 89 (oitenta e nove) anos de idade e experimenta graves problemas de saúde, encontrando-se internada na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de São Sebastião. Consta que, em 19/02 aguardava a disponibilidade de leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, consoante prontuário médico acostado no ID 43760817, além do relatório médico de ID 43760821- pág. 2, datado de 17/02. Entretanto, conforme afirmado pela própria impetrante, o seu nome foi retirado da lista de espera de UTI, por falta de indicação ao tratamento intensivo, conforme documento juntado no ID 43760823. Em que pese a alegação da impetrante de necessidade urgente de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não fora acostado documento comprobatório (relatório, prontuário, etc.) de tal necessidade. Ao contrário, o documento mais recente noticia a retirada da impetrante da lista de espera para internação em leito de UTI, por falta de indicação médica. Nesse contexto, não se evidencia, de plano, a urgência relatada pela impetrante quanto à necessidade descrita de internação em leito de UTI, a qual, diante do arcabouço documental trazido, demandaria, ainda, dilação probatória. Não demonstrado o efetivo ato coator da autoridade administrativa e o direito líquido e certo sustentado – relativo à necessidade de internação em leito de UTI –, ainda carecedor de dilação probatória, torna-se imperiosa a denegação da segurança pretendida. Nesse sentido, colaciono arestos desta egrégia Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CIRURGIA GINECOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA E DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/2009), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, estando os autos devidamente instruídos, para fins de compreensão dos fatos alegados, e tendo transcorrido o curso procedimental do Mandado de Segurança, a alegação de ausência de direito líquido e certo, sob a vertente da comprovação de tese aduzida pela Impetrante, deve ser resolvida com o mérito da demanda. 2 - A autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Diante disso, tendo em vista ser atribuição da Secretaria de Estado de Saúde, em linhas gerais e dentre outras, traçar as diretrizes das políticas de saúde pública, não há como afastar a responsabilidade do Secretário de Saúde pelos atos ou pelas omissões que atinjam a esfera de direitos tutelados dos cidadãos. 3 - Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, aquele que é plausível e aparente, contendo os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. 4 - Não se questiona que o direito à saúde seja constitucionalmente assegurado e de eficácia plena, todavia, não há nos autos prova pré-constituída do quadro clínico da Impetrante ou da ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade pública apontada como coatora e, assim, inexistindo comprovação da efetiva existência de risco à vida e da necessidade de realização do procedimento cirúrgico em caráter emergencial, a denegação da segurança é medida que se impõe. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. (Acórdão 1418260, 07298514220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO COATOR NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, aquele que é plausível e aparente, contendo os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. 2. Não se questiona que o direito à saúde seja constitucionalmente assegurado e de eficácia plena (art. 196, CF), todavia, não há nos autos prova pré-constituída do quadro clínico da Impetrante ou da ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade pública apontada como coatora e, assim, inexistindo comprovação da efetiva existência de risco à vida e da necessidade de realização do procedimento cirúrgico em caráter emergencial, a denegação da segurança é medida que se impõe. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1637042, 07024832420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Nada obstante a gravidade do quadro clínico apresentado pela impetrante, não se evidencia, de plano, a urgência relatada pela impetrante quanto à necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Assim, diante da não demonstração concreta da efetiva necessidade de ser a impetrante internada em leito de UTI, em virtude do seu grave estado de saúde, tem-se por impositivo o indeferimento da tutela liminar vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Publique-se e intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2023 18:29:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Plantão Judicial de 2a Instância _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22